Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600718-58.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
1: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024. ART. 14, § 10, DA
CF/88; ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97; SÚMULA 73/TSE.

Num. 44916679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
NEGLIGÊNCIA PARTIDÁRIA. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA.
AUSÊNCIA
DE
CAMPANHA.
CASSAÇÃO
DO
DRAP.
INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
reconhecendo fraude à cota de gênero nas Eleições de 2024.
2. A sentença declarou a nulidade da candidatura de uma das
candidatas, reconhecendo-a como fictícia, decretou a nulidade
dos votos obtidos pelo partido, cassou o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), determinou a
recontagem dos votos e declarou a inelegibilidade de duas
candidatas.
3. Os Recorrentes alegam nulidade do processo por
cerceamento de defesa, violação ao princípio da imparcialidade
e erro na decretação da revelia. No mérito, sustentam a
inexistência de dolo específico, a descontextualização dos
indícios da Súmula nº 73 do TSE e a necessidade de aplicação
do princípio in dubio pro suffragio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas;
(ii) saber se houve quebra do princípio da imparcialidade na
condução da audiência; (iii) saber se a decretação da revelia
causou prejuízo à defesa; (iv) saber se houve fraude à cota de
gênero, considerando a votação inexpressiva, a ausência de
campanha e a negligência do partido; (v) saber se a sanção de
inelegibilidade foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento de
provas decorreu da preclusão temporal.
6. Não houve quebra do princípio da imparcialidade, pois a
condução da audiência buscou o esclarecimento dos fatos.
7. A decretação da revelia não causou prejuízo à defesa, pois
não houve aplicação dos efeitos materiais da revelia.
8. A fraude à cota de gênero restou configurada, diante da
votação inexpressiva, da ausência de campanha e da

Num. 44916679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO P

Inteiro teor:
03/07/2026
Número: 0600718-58.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600718-58.2024.6.16.0096, que julgou procedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral,e declarou a nulidade da candidatura de Lucirene Barbosa dos Santos, reconhecendo-a
como fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero; Decretou a nulidade dos votos obtidos pelo
Partido Socialista Brasileiro, e todos os seus candidatos, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral, determinando-se a expedição de diploma e posse a quem de direito; Cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), com a exclusão de todas as
candidaturas vinculadas ao partido, bem como, os diplomas e os mandatos dos candidatos a ela
vinculados; Determinou a recontagem dos votos e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no
legislativo municipal, conforme o novo cálculo do quociente eleitoral; e declarou a inelegibilidade
de Lucirene Barbosa dos Santos e Nagila Henrique Moreira pelo prazo de 8 anos, com fundamento
no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à
cota de gênero.Tutela de Evidência. Embora reconhecida a prática de fraude à cota de gênero, nos
termos da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, e declarada a nulidade dos votos obtidos
pelo partido, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários e dos diplomas dos
candidatos vinculados, não se mostra cabível a concessão da tutela de evidência neste momento
processual. Isso porque a diplomação dos candidatos já foi regularmente realizada, e o exercício
dos mandatos encontra-se em curso, o que configura estabilização da situação fática e jurídica. A
antecipação dos efeitos da sentença, por meio da tutela de evidência, poderia acarretar prejuízos
irreversíveis às partes, especialmente diante da possibilidade de interposição de recurso e
eventual reforma da decisão por instância superior. No presente caso, a execução imediata da
decisão, antes do trânsito em julgado, comprometeria a segurança jurídica, podendo gerar
instabilidade institucional e prejuízos à representação política local. Dessa forma, indeferiu o
pedido de tutela de evidência, determinando que os efeitos da presente sentença sejam produzidos
apenas após o seu trânsito em julgado, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e a
estabilidade do processo eleitoral.(Ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de
gênero com pedido de tutela de evidência proposto por Partido Liberal, Partido Progressistas
ambos do Município de Itaúna do Sul-PR em face do Partido Socialista Brasileiro - 40 - Itaúna do
Sul-PR, Alegam que a investigada Lucirene foi candidata a vereadora pelo partido investigado.
Conta que conforme DRAP de nº 0600218-89.2024.6.16.0096, a referida candidata não constava na
relação de candidatos às eleições proporcionais do partido.(...)). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
NAGILA HENRIQUE MOREIRA (RECORRENTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS (RECORRENTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
DERCINO LEONILDO DE SA (RECORRENTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS (RECORRENTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
LUCIANO DOS SANTOS (RECORRIDO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MANOEL MESSIAS GONCALVES (RECORRIDO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44916679
01/07/2026
13:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44916679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.291
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600718-
58.2024.6.16.0096 – Itaúna do Sul – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
RECORRENTE: DERCINO LEONILDO DE SA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
RECORRENTE: SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
RECORRENTE: NAGILA HENRIQUE MOREIRA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS GONCALVES
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: LUCIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024. ART. 14, § 10, DA
CF/88; ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97; SÚMULA 73/TSE.

Num. 44916679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
NEGLIGÊNCIA PARTIDÁRIA. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA.
AUSÊNCIA
DE
CAMPANHA.
CASSAÇÃO
DO
DRAP.
INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
reconhecendo fraude à cota de gênero nas Eleições de 2024.
2. A sentença declarou a nulidade da candidatura de uma das
candidatas, reconhecendo-a como fictícia, decretou a nulidade
dos votos obtidos pelo partido, cassou o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), determinou a
recontagem dos votos e declarou a inelegibilidade de duas
candidatas.
3. Os Recorrentes alegam nulidade do processo por
cerceamento de defesa, violação ao princípio da imparcialidade
e erro na decretação da revelia. No mérito, sustentam a
inexistência de dolo específico, a descontextualização dos
indícios da Súmula nº 73 do TSE e a necessidade de aplicação
do princípio in dubio pro suffragio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas;
(ii) saber se houve quebra do princípio da imparcialidade na
condução da audiência; (iii) saber se a decretação da revelia
causou prejuízo à defesa; (iv) saber se houve fraude à cota de
gênero, considerando a votação inexpressiva, a ausência de
campanha e a negligência do partido; (v) saber se a sanção de
inelegibilidade foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento de
provas decorreu da preclusão temporal.
6. Não houve quebra do princípio da imparcialidade, pois a
condução da audiência buscou o esclarecimento dos fatos.
7. A decretação da revelia não causou prejuízo à defesa, pois
não houve aplicação dos efeitos materiais da revelia.
8. A fraude à cota de gênero restou configurada, diante da
votação inexpressiva, da ausência de campanha e da

Num. 44916679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
negligência do partido ao lançar candidata confessadamente
analfabeta, deixando de apresentar documentos essenciais,
bem como deixando de tomar providências necessárias para
readequar a chapa após o indeferimento da candidatura
feminina em questão.
9. A sanção de inelegibilidade deve ser afastada em relação à
candidata diante de prova robusta de que tenha anuído
conscientemente com a fraude, mas mantida em relação à
dirigente partidária que contribuiu decisivamente para a fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a
decretação de inelegibilidade da investigada LUCIRENE
BATISTA DOS SANTOS, mantendo-se a sentença em seus
demais termos.
Tese de julgamento: 1. A negligência do partido político ao
lançar candidatura inviável, deixando de tomar as providências
necessárias para a adequação da chapa, somada à votação
inexpressiva e à ausência de campanha, configura fraude à
cota de gênero. 2. A sanção de inelegibilidade é personalíssima
e deve ser aplicada apenas àqueles que contribuíram
conscientemente para a fraude.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º e § 10;
Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90, art.
22, XIV; Código Eleitoral, art. 222; Código de Processo Civil,
art. 344, art. 345, I, art. 370, parágrafo único; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §§
3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR - REspe nº19840,
Rel. Min. Admar Gonzaga; TSE, AgR-AI nº775384, Rel.(a) Min.
Henrique Neves Da Silva; TSE, AgR-RO-El nº060372645, Rel.
Min. Alexandre de Moraes; TSE, RESPE nº 060203374, Rel.(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto; TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 19392, Rel. Min. Jorge Mussi; TSE, AIJE 0601779-
05/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TSE, Embargos de
Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº060165766,
Rel.(a) Min. André Mendonça; TSE, AgR-REspel nº 26-21/SP,
Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin;
TSE, Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber; TSE,
AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho.

Num. 44916679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
___________________________________________________
_________
1 Ementa elaborada com o auxílio de ferramenta de Inteligência
Artificial, sucedida de revisão e validação por cognição humana.
A utilização da tecnologia visa a garantir a prestação
jurisdicional célere, observando o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, bem como
as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº 332/2020, do Conselho
Nacional de Justiça e REs.-TRE/PR nº 959/2025, garantindo a
segurança e a transparência no processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NÁGILA HENRIQUE MOREIRA, SILVIO DE MAZZI
DOS SANTOS, DERCINO LEONILDO DE SÁ e LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR (ID 44822518), que
julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo PARTIDO LIBERAL –
MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL-PR representado por seu presidente ADÃO LUIZ
ROMANELLI, PARTIDO PROGRESSISTAS – MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL-PR
representado por seu presidente LUIS FELIPE NARCISO DE GOIS, MANOEL MESSIAS
GONÇALVES e LUCIANO DOS SANTOS, reconhecendo a configuração de fraude à cota de
gênero, para o fim de: a) declarar a nulidade da candidatura de LUCIRENE BARBOSA DOS
SANTOS, reconhecendo-a como fictícia, utilizada para burlar a cota de gênero; b) decretar a
nulidade dos votos obtidos pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, e todos os seus
candidatos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral, determinando-se a expedição de
diploma e posse a quem de direito; c) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), com a exclusão de todas as candidaturas vinculadas ao partido, bem como,
os diplomas e os mandatos dos candidatos a ela vinculados; d) determinar a recontagem dos
votos e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo
cálculo do quociente eleitoral; e e) declarar a inelegibilidade de LUCIRENE BARBOSA DOS

Num. 44916679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
SANTOS e NAGILA HENRIQUE MOREIRA pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art.
22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, por contribuírem ativamente para a fraude à cota
de gênero.
A sentença rejeitou as alegações de nulidade por cerceamento de defesa e indeferimento de
provas, afirmando que o juízo garantiu o contraditório e a ampla defesa e que o indeferimento de
certas provas decorreu da preclusão temporal. No mérito, o juízo reconheceu a fraude à cota de
gênero com base na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentando a decisão na
votação inexpressiva de Lucirene (3 votos), na prestação de contas padronizada sem
movimentação financeira relevante, na ausência de atos efetivos de campanha, e no fato de seu
RRC ter sido indeferido por falta de documentação essencial e sua condição de analfabetismo
(art. 14, §4º, CF). Rejeitou as alegações de coação/manipulação da candidata e afastou a
aplicação do princípio in dubio pro voto.
Irresignados, Os investigados LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, DERCINO LEONILDO DE
SA, SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS e NAGILA HENRIQUE MOREIRA interpuseram o presente
Recurso Eleitoral (ID 44822523), pleiteando o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a
concessão da Justiça Gratuita.
Em preliminar, alegam nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa (indeferimento
de provas e desentranhamento de vídeos da defesa), violação ao princípio da imparcialidade
(condução viciada da audiência e exploração da vulnerabilidade da candidata Lucirene) e
nulidade pela decretação de revelia dos demais investigados, sustentando que a contestação do
PSB deveria aproveitar a todos.
No mérito recursal, sustentam, em suma: a) a inexistência do dolo específico (consilium fraudis),
alegando falha na diligência partidária e não intenção de fraudar e que, além disso, a sentença
desconsiderou totalmente as alegações de coação e manipulação pelos recorridos; b) a
descontextualização dos indícios da Súmula nº 73 do TSE (considerando o RRC indeferido, a
praxe de contas padronizadas e o analfabetismo de Lucirene); c) a necessidade de aplicação do
princípio in dubio pro suffragio, destacando que os prejuízos decorrentes da cassação são
catastróficos, tanto para os eleitos DERCINO LEONILDO DE SÁ e SILVIO DE MAZZI DOS
SANTOS, que não tiveram seu dolo comprovado, quanto para a integridade do processo
democrático municipal. Requerem, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução
processual ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, afastando-se todas as sanções.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44822532), aduzindo, em síntese, que: a) não
houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento das provas ocorreu por intempestividade,
conforme o rito da LC 64/90; b) a condução da audiência buscou a verdade real e a alegada
parcialidade do magistrado não foi suscitada em tempo oportuno; c) a decretação de revelia foi
correta, mas que a contestação do PSB afastou os efeitos materiais da revelia para os demais; d)
houve fraude deliberada, destacando a confissão dos Recorrentes ao admitir o lançamento da
candidatura de Lucirene apenas para viabilizar a chapa, o conhecimento do analfabetismo da
candidata e a presença de todos os elementos da Súmula nº 73 do TSE (votação inexpressiva,
contas padronizadas e ausência de atos de campanha), reforçando o indeferimento do RRC de
Lucirene e sua condição de inelegibilidade. O pedido de tutela de evidência foi indeferido, sob o
argumento de que a diplomação já havia ocorrido e a execução imediata poderia gerar prejuízos

Num. 44916679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
irreversíveis e instabilidade.
Nesta instância, a decisão ID 44822664 concluiu pela ausência de pedido liminar a ser apreciado,
pois “o recurso em questão é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 257, § 2º, do
Código Eleitoral”, bem como que “no âmbito das ações eleitorais, inexiste a cobrança de custas
processuais, bem como não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão
da sucumbência, circunstâncias que tornam inócua a sua apreciação” .
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso eleitoral, apenas para o fim de afastar a sanção de inelegibilidade aplicada a
Lucirene Batista dos Santos, mantendo-se o reconhecimento da fraude à cota de gênero, a
cassação do DRAP, a anulação dos votos obtidos pela legenda e a inelegibilidade de Nágila
Henrique Moreira (ID 44847091).
Publicado o Acórdão nº 69.147 (ID 44879652), houve oposião de embargos de declaração por
NÁGILA HENRIQUE MOREIRA, SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS, DERCINO LEONILDO DE SA
e LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, arguindo-ser, preliminarmente, nulidade decorrente de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que o patrono dos recorrentes não teria recebido o
link para acesso à sessão virtual de julgamento, o que teria inviabilizado a realização de
sustentação oral, sendo que a pretensão foi acolhida, para anular o julgamento do recurso
eleitoral e garantir o prévio envio do link de acesso ao advogado para sustentar oralmente,
conforme Acórdão nº 69.240 (ID 44908332).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Preliminares arguidas pelas partes

Cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas
Sustenta a parte recorrente a nulidade absoluta do feito, em virtude de cerceamento de defesa,

Num. 44916679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
decorrente do indeferimento de provas que entende que seriam essenciais para demonstração do
dolo (consilium fraudis) e da alegada coação sofrida pela candidata.
Mais especificamente, alega que a essência da defesa residia na demonstração de que Lucirene
Batista dos Santos, ao gravar os vídeos utilizados na inicial e assinar a ata notarial, o fez sob
coação e manipulação do Recorrido Luciano dos Santos e que, para comprovar tal tese, a defesa
arrolou testemunhas e juntou vídeos de contraprova, nos quais a própria Lucirene tentava se
retratar, expondo a pressão sofrida.
Quanto ao que alega a recorrente, denota-se que a respeito de tais deferimentos de provas assim
constou na decisão ID 44822438:
“(...)
4.2. DA TEMPESTIVIDADE DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO
PELOS INVESTIGADOS (id. 127948142)
A parte autora requer o reconhecimento da intempestividade do rol de testemunhas
apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, sob o fundamento de que o
documento foi protocolado fora do prazo legal previsto no artigo 22, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 64/90.
Conforme consta dos autos, o PSB foi regularmente citado em 24/11/2024 (id.
127759188), iniciando-se, portanto, o prazo de cinco dias para apresentação de
contestação, documentos e rol de testemunhas. O rol foi apresentado em
03/12/2024, ou seja, após o encerramento do prazo legal, o que configura sua
intempestividade.
Nos termos do artigo 22, inciso I, alínea “a”, da LC nº 64/90, o representado deve
apresentar sua defesa, documentos e rol de testemunhas no prazo de cinco dias
contados da notificação. A jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de que a
não apresentação do rol de testemunhas dentro do prazo legal acarreta preclusão,
sendo vedada sua juntada posterior, salvo em hipóteses excepcionais devidamente
justificadas, o que não se verifica no presente caso.
Diante disso, RECONHEÇO a intempestividade do rol de testemunhas apresentado
pelo PSB (id. 127948142) e, por consequência, INDEFIRO sua oitiva, nos termos
acima expostos.
Todavia, quanto ao pedido de oitiva do marido da candidata Lucirene, constato que
tal requerimento foi formulado expressamente na própria contestação (id.
127902777), o que o torna tempestivo. Ainda que não tenha sido apresentada a
qualificação completa da referida testemunha, tal vício é sanável, podendo ser
suprido oportunamente. Ademais, a relevância do depoimento é evidente,
considerando que o marido da Sra. Lucirene poderá contribuir para esclarecer
circunstâncias relevantes, como a alegação de manipulação e fraude à cota de
gênero.
Assim, DEFIRO a oitiva do marido da candidata Lucirene como testemunha,
devendo a parte ré apresentar sua qualificação completa no prazo de três dias, sob
pena de desistência de sua oitiva.
Proceda a Secretaria a intimação da parte, pelo prazo acima concedido.

Num. 44916679 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
4.3. DA TEMPESTIVIDADE DOS VÍDEOS
Com relação ao pedido formulado pela parte autora para que sejam desentranhados
dos autos os vídeos acostados pelos investigados no id 127921924, sob o argumento
de que foram apresentados intempestivamente e não atendem aos requisitos mínimos
de idoneidade, verifico que assiste razão a parte autora. Explico.
Conforme se extrai dos autos, os vídeos foram juntados após a apresentação da
contestação, embora os próprios investigados tenham mencionado sua existência já
na peça defensiva. Assim, não há justificativa plausível para a apresentação
extemporânea do referido material, o que configura evidente preclusão temporal.
Ademais, ainda que superado o óbice da intempestividade, os vídeos não foram
acompanhados de qualquer instrumento que ateste sua autenticidade ou integridade,
como ata notarial ou certificação por meio de tecnologia que assegure a cadeia de
custódia digital (ex.: blockchain). A ausência desses elementos compromete a
confiabilidade do conteúdo, sobretudo diante da alegação de que os vídeos teriam
sido produzidos sob coação e sem o pleno conhecimento da pessoa filmada.
Dessa forma, a juntada posterior e sem garantia de autenticidade inviabiliza sua
permanência nos autos como meio de prova válido.
Ante o exposto, DETERMINO o desentranhamento dos vídeos juntados no id.
127921924. Proceda a Secretaria a invalidação dos mesmos”.

Arguida tal nulidade em sede de alegações finais, em sentença, aquele juízo assim se
manifestou:
“(...)
Primeiramente, registro que não há que se falar em nulidade por cerceamento de
defesa, pois este juízo garantiu às partes o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, permitindo a apresentação de defesa, documentos e especificação de
provas nos momentos processuais adequados.
O indeferimento de determinadas provas, como o rol de testemunhas e os vídeos
apresentados fora do prazo, decorreu exclusivamente da perda do prazo legal
previsto no artigo 22 da LC 64/90, conforme reconhecido na decisão saneadora.
Dessa forma, não se trata de formalismo excessivo, mas sim da correta aplicação
das regras processuais, que exige respeito aos prazos para assegurar a segurança
jurídica e a igualdade entre as partes. Portanto, não há qualquer elemento que
justifique a declaração de nulidade do feito”.

Conforme se denota, ao contrário do que a parte recorrente pretende fazer crer, as provas
pretendidas não foram repelidas de forma injustificada.
Com efeito, a decisão está devidamente fundamentada e o indeferimento de provas requeridas
intempestivamente não configura formalismo exacerbado. Conforme é sabido, não existem
direitos absolutos, o que também se aplica ao direito de ampla defesa, sendo certo que “O

Num. 44916679 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
instituto da preclusão tem por objetivo preservar a ordem pública e a segurança jurídica, ainda
com mais relevo nesta Justiça especializada, diante da necessária celeridade que o processo
eleitoral reclama” (TSE - AgR - REspe nº19840, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2018).
Nessa linha, é pacífico que “nas ações processadas sob o rito do art. 22 da Lei Complementar nº
64/90, a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer no momento da propositura da ação e
da apresentação da defesa, sob pena de preclusão” (TSE - AgR-AI nº775384, Acórdão,
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/10/2014), bem como que “A parte deve instruir a contestação com os documentos destinados
a refutar a inicial (art. 434, caput, do CPC), sob pena de preclusão (...)” (TSE - AgR-RO-El
nº060372645, Acórdão, Relator Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 10/06/2021).
Ademais, no tocante à inadmissão dos vídeos intempestivamente juntados e consequente
determinação de desentranhamento, a decisão foi além e destacou a inutilidade da pretendida
prova, face a ausência de autenticação digital, estando a em consonância com o parágrafo
único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos eleitorais,
segundo o qual ao julgador é dada a discricionariedade para indeferir as provas que reputar
protelatórias ou inúteis, fundamentadamente.
Assim, não restou caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Parcialidade do juízo e condução viciada de depoimento pessoal
De outro vértice, a parte recorrente sustenta a ocorrência de nulidade por quebra do princípio da
imparcialidade, ao argumento de que o depoimento pessoal da candidata Lucirene Batista dos
Santos, de pouca instrução, teria sido conduzido, de forma viciada, em tom de confronto e
intimidação pelo magistrado.
Para tanto, destaca trecho da audiência no qual, segundo a parte recorrente “ao ser questionada
sobre a falha em recorrer do indeferimento de seu RRC, por exemplo, o Juízo a forçou a admitir a
falta de interesse, ignorando o contexto de sua vulnerabilidade e a falta de assistência jurídica e
partidária”, assim transcrito:
"Por que, se a senhora não apresentou os documentos, a senhora, efetivamente,
queria participar da candidatura? [...] A senhora sabe dizer? Porque não te
falaram? Porque a senhora esqueceu? Candidata (sinaliza negativamente com a
cabeça). Juiz Não sabe dizer? Tá. Por que a senhora não recorreu? [...] Dava. Por
que a senhora não recorreu? A senhora sabe dizer? Não sabe. Não tem problema."

Compulsando os autos, constata-se que o depoimento pessoal da candidata Lucirene foi
requerido pelo Ministério Público Eleitoral, com o objetivo de esclarecer o contexto pelo qual
“LUCIRENE, num primeiro momento, teria confessado ao requerente LUCIANO que participou as
eleições apenas “como laranja” e, posteriormente, gravou um vídeo dizendo que foi coagida pelo

Num. 44916679 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
autor e que participou ativamente das eleições, com pedido de votos e realização de campanha”
(ID 44822411).
É pacífico que ante “a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o caráter indisponível
dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em AIJE" (TSE - AIJE
0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11/3/2021).
Nesse contexto, a Res. nº 23.608/2019-TSE, atualizada da Res. nº 23.733/2024, prevê, em seu
art. 47-E que “A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se requerer na contestação ou
intimada(o)sem que seja cominada pena de confissão, compareça de forma voluntária para
se manifestar sobre pontos que entender relevantes para a defesa”.
Logo, evidentemente não buscava o magistrado a confissão da candidata, mas meramente o
esclarecimento de fatos, em busca da verdade, para que pudesse ampliar sua compreensão, com
o acréscimo da versão e ponto de vista da própria candidata.
Da própria transcrição feita pelos recorrentes não se verifica qualquer tipo de coação ou indução
pelo magistrado. Porém, considerando que a própria candidata havia apresentado versões
diferentes quanto a ter participado ou não da campanha, justifica-se uma postura ativa do
magistrado, independentemente da simplicidade ou timidez da testemunha.
Portanto, rejeita-se a arguição de imparcialidade e de condução viciada da audiência.

Cerceamento de defesa pela aplicação dos efeitos processuais da revelia
Ainda em sede de preliminar, os recorrentes pedem o reconhecimento de nulidade sob um
terceiro argumento, questionando a decretação de revelia dos demais investigados, sustentando
que a contestação do PSB deveria aproveitar a todos.
Argumentam que a decretação da revelia dos investigados DERCINO LEONILDO DE SA, SILVIO
DE MAZZI DOS SANTOS, e NAGILA HENRIQUE MOREIRA, embora afastando os efeitos
materiais do art. 344 do CPC, impôs um tratamento processual desigual que fragilizou a defesa
como um todo, que compreenderia o interesse de todos os Recorrentes, especialmente aqueles
que sofrem os efeitos reflexos da chapa (DERCINO e SILVIO) e a presidente do órgão partidário
(NÁGILA), cuja defesa estava umbilicalmente ligada à negativa da fraude.
Essa questão foi assim tratada pela decisão saneadora:
“4.1. DA REVELIA DOS INVESTIGADOS
A parte autora requer a decretação da revelia dos investigados, alegando que não
apresentaram contestação válida e tempestiva, conforme previsto no artigo 22,
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 64/90. Sustenta, ainda, que a
contestação apresentada em nome do Partido Socialista Brasileiro – PSB não veio
acompanhada de instrumento de mandato, o que comprometeria a capacidade
postulatória do advogado subscritor.

Num. 44916679 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Contudo, verifica-se que a procuração foi posteriormente juntada aos autos,
suprindo a irregularidade formal inicialmente apontada. Embora a apresentação
tardia do instrumento não seja recomendável, não se verifica prejuízo à parte
adversa, tampouco má-fé, razão pela qual afasto a alegação de ausência de
capacidade postulatória quanto à contestação apresentada pelo partido PSB.
No que se refere aos demais investigados, observa-se que não apresentaram
contestação específica no prazo legal. A jurisprudência eleitoral é firme no sentido
de que, em sede de AIJE, a contestação deve ser apresentada no prazo de cinco dias,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas, sob pena de preclusão.
Diante disso, reconheço que os investigados que não apresentaram contestação
tempestiva e individualizada devem ser considerados revéis. Todavia, nos termos do
artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não se
aplicam quando, havendo pluralidade de réus, ao menos um deles apresenta
contestação. No presente caso, o partido PSB apresentou defesa, ainda que com
vício formal posteriormente sanado, o que afasta os efeitos materiais da revelia
quanto aos demais investigados.
Ante o exposto, reconhecendo a regularização da representação do partido PSB,
AFASTO a revelia quanto à agremiação partidária, e DECRETO a revelia dos
demais investigados que não apresentaram contestação válida e tempestiva, sem
aplicação dos efeitos previstos no artigo 344 do CPC, nos termos do artigo 345,
inciso I, do mesmo diploma legal”. (destaques meus)

Conforme se constata da transcrição e os próprios recorrentes reconhecem, não houve a
decretação dos efeitos materiais da revelia, de modo que, ao contrário do que se alega no
recurso, a contestação aproveitou a todos os investigados relativamente às matérias comuns,
inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à defesa.
Conforme pacificado pela Corte Superior, “não se declara nulidade sem a efetiva demonstração
de prejuízo, previsão consagrada no art. 219 do Código Eleitoral, bem como assentada por este
Tribunal, no sentido de que ‘[...] no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans grief,
o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo
prejuízo à parte devidamente demonstrado" (AgR-REspel nº 26-21/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
3.4.2017)’” (TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº060165766,
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/08/2025.
Ademais, a sentença de procedência com a respectiva cominação de sanções foi proferida ao
fundamento da existência de provas robustas quanto à alegada fraude, e não em decorrência dos
efeitos materiais da revelia.
Desse modo, não há nulidade quanto à aplicação dos efeitos processuais da revelia no caso em
exame.

Mérito

Num. 44916679 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a fraude à cota de
gênero.
O § 10, do art. 14 da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude” (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma
das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos
daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”,
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela

Num. 44916679 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)

A ratio do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícios, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.

Num. 44916679 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de

Num. 44916679 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a
inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição
de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

No caso, sustentam os investigantes, ora recorridos, em apertada síntese, que, apesar de o
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Itaúna do Su/PR ter indicado 10 nomes à
candidatura de cargo para vereadores, com três candidaturas femininas, posteriormente deixou
de atender aos percentuais mínimos de cota gênero.
Isso porque a Sra. SILVANA BERNARDO DE OLIVEIRA renunciou à sua candidatura, com a
homologação judicial em 06/09/2024, de sorte que o PSB de Itaúna do Sul passou a não
completar o percentual mínimo da cota de gênero, pois passou a constar em sua chapa 7 homens
e 2 mulheres, perfazendo estas duas, portanto, 22,22% das candidaturas.
Afirmam que, com o único intuito de completar a cota de gênero, em substituição à Sra. SILVANA
BERNARDO DE OLIVEIRA, já no dia 06/09/2024 o partido PSB, ora recorrente, lançou a
candidata LUCIRENE BARBOSA DOS SANTOS, cujo RRC tramitou sob nº 0600401-
60.2024.6.16.0096, indeferido, ante o decurso de prazo sem que a pretensa candidata
apresentasse a documentação solicitada pelo Juízo, qual seja a ata da convenção em que
constava a escolha da candidata e sua autorização para concorrer ao pleito e o comprovante de
alfabetização a ela referente.
Acrescentam os recorridos que a votação de LUCIRENE foi irrisória, com apenas 03 votos; que a
sua prestação de contas foi padronizada, contendo apenas informações quanto ao recebimento
de doações estimadas do partido e do candidato majoritário e que, ademais, não realizou efetivos
atos de campanha.
Destacam, ainda, que a LUCIRENE admitiu que sua candidatura foi fictícia, conforme vídeos
acostados à petição inicial.
De outro turno, os investigados, ora recorrentes, aduzem que a) a inexistência do dolo específico
(consilium fraudis), alegando falha na diligência partidária e não intenção de fraudar e que, além

Num. 44916679 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
disso, a Sentença desconsiderou totalmente as alegações de coação e manipulação pelos
recorridos; b) a descontextualização dos indícios da Súmula nº 73 do TSE (considerando o RRC
indeferido, a praxe de contas padronizadas e o analfabetismo de Lucirene); c) a necessidade de
aplicação do princípio in dubio pro suffragio, destacando que os prejuízos decorrentes da
cassação são catastróficos, tanto para os eleitos DERCINO LEONILDO DE SÁ e SILVIO DE
MAZZI DOS SANTOS, que não tiveram seu dolo comprovado, quanto para a integridade do
processo democrático municipal.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de
fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:
A recorrida LUCIRENE BARBOSA DOS SANTOS obteve apenas 03 votos, o que, efetivamente,
mostra-se inexpressivo, embora insuficiente, por si só, a configurar a candidatura como
fraudulenta.
Sem olvidar que LUCIRENE teve menos tempo de campanha em relação à grande maioria dos
concorrentes, em razão de seu registro em substituição ter sido apresentado somente em
06/09/2024, vale à pena contextualizar tal desempenho. As outras duas candidaturas femininas
da agremiação, a título de exemplo, obtiveram 40 e 33 votos.

Ademais, na sentença, ficou bem destacado que não houve mobilização do próprio núcleo
familiar da candidata:
Ressalte-se que, embora a candidata resida há mais de três décadas no município,
seja casada e possua família numerosa e conforme depoimento de seu marido,
Joselito Bispo dos Santos, o núcleo familiar é composto por aproximadamente
cinquenta pessoas, não foi capaz de mobilizar sequer seu círculo familiar para
apoiá-la nas urnas. Tal circunstância revela a ausência absoluta de engajamento e
de campanha efetiva.
Ademais, a própria candidata admitiu em juízo que seus filhos votaram em outros
candidatos, fato corroborado por testemunha que confirmou a existência de adesivo
de outro candidato no veículo de um dos filhos de Lucirene. Esses elementos
evidenciam não apenas o desinteresse da candidata em disputar o cargo, mas
também a inexistência de qualquer esforço mínimo para angariar votos, reforçando
o caráter fictício da candidatura.

Nesse cenário, a votação inexpressiva da candidata é importante indicativo a ser
considerado juntamente com outros elementos para a configuração da candidatura fictícia.

Num. 44916679 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante:
A candidata LUCIRENE não teve qualquer movimentação financeira, tendo recebido
apenas recursos estimáveis em dinheiro, no montante total de R$ 1.849,50, sendo R$
1.150,00 proveniente da Direção Municipal do Partido (serviços advocatícios e contábeis)
e R$ 699,50 do candidato ao cargo majoritário (materiais impressos), todos gastos e
receitas padronizados quando comparados aos demais candidatos da agremiação, que
também tiveram a mesma fonte de receita e as mesmas despesas.
Ademais, a sentença bem pontuou o total desconhecimento da candidata quanto às
questões financeiras da própria campanha:
A própria candidata, ao ser ouvida em juízo, afirmou categoricamente desconhecer
o recebimento de doações e não soube informar o nome do advogado ou do
contador responsável por sua campanha, tampouco a quantidade de dinheiro gasto,
evidenciando total ausência de controle e envolvimento com as movimentações
financeiras declaradas. Tal desconhecimento reforça a tese de “maquiagem
contábil”, utilizada apenas para conferir aparência de legalidade à candidatura,
sem qualquer correspondência com uma campanha efetiva.

Acrescente-se ainda, que a ausência de recursos próprios ou de outros recursos também é
importante indicativo de ausência de individualização da campanha e até mesmo de engajamento
na própria campanha.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros:
Reconheceu-se na sentença a ausência de efetivos atos de campanha por quaisquer meios, nos
seguintes termos:
(...) Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em audiência e da análise
documental, a candidata não realizou qualquer publicação de cunho político em
suas redes sociais durante o período eleitoral, apesar de manter atividade pessoal
nessas plataformas.
Ademais, ao ser indagada em juízo, a investigada afirmou expressamente que não
fez propaganda eleitoral, justificando que não sabe utilizar redes sociais e que
eventuais postagens foram realizadas por terceiros, não por ela própria.
Ainda, não há nos autos qualquer prova de entrega de santinhos, adesivos,
participação em bandeiraços, entrevistas em rádio ou qualquer outro ato típico de
campanha.
A própria candidata demonstrou desconhecimento sobre informações básicas de
sua candidatura, como nome de urna, número de candidatura, partido pelo qual
concorreu e plataforma de governo, revelando total ausência de engajamento e de

Num. 44916679 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
intenção de disputar o pleito de forma efetiva.

Os recorrentes não trouxeram aos autos nenhuma demonstração de que a candidata tenha
realizado qualquer tipo de campanha eleitoral e tampouco em seu recurso trouxeram argumentos
idôneos a infirmar tais conclusões, limitando-se a confirmar a inexistência de engajamento efetivo
e a justificar o baixo envolvimento com a campanha da candidata em razão de seu
analfabetismo, conforme o seguinte trecho extraído da peça recursal:
A conclusão de que houve ausência de atos efetivos de campanha baseia-se
primordialmente no desconhecimento da candidata sobre seu número, partido, nome
de urna e plataforma (ID 129547685). Este desconhecimento técnico político-
administrativo é perfeitamente compatível com a condição de vulnerabilidade e
analfabetismo da Recorrente Lucirene. Não se pode exigir o mesmo nível de
envolvimento burocrático e político de uma trabalhadora rural de baixa instrução
que se dispôs a preencher uma vaga de última hora, sob pena de inverter o ônus
da prova e presumir a má-fé. (destaquei)

Ora, tal alegação apenas reforça que a candidatura apenas serviu “para preencher uma vaga de
última hora”, ainda que por pessoa sabidamente analfabeta e, portanto, absolutamente
inelegível para qualquer cargo público, consoante art. 14, §4º, da Constituição Federal e, ainda
que assim não o fosse, sem a mínima preocupação de que a candidata recebesse as
informações e recursos essenciais para tanto.
Ainda que os vídeos acostados à inicial - nos quais a candidata afirma não ter feito qualquer tipo
de campanha - não sejam decisivos para o reconhecimento da fraude, não procede a alegação
dos recorrentes de que a sentença desconsiderou totalmente as alegações de coação e
manipulação pelos recorridos. Tal situação assim foi tratada na sentença:
As alegações defensivas de coação e manipulação da candidata para a gravação de
vídeos não encontram respaldo nos elementos dos autos.
Em seu depoimento, a própria candidata afirmou que não foi ameaçada e que
permitiu a entrada do indivíduo que gravou os vídeos em sua residência de livre e
espontânea vontade. Ademais, a defesa não apresentou qualquer prova concreta de
coação, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias.
Dessa forma, não há elementos que justifiquem o acolhimento da tese defensiva de
coação ou manipulação, permanecendo hígida a conclusão de que a candidatura foi
lançada apenas para o cumprimento formal da cota de gênero.

Da negligência do partido
O indeferimento do registro de LUCIRENE ocorreu pela ausência de juntada de documentos que
comprovassem: a) a escolha da candidata em convenção partidária; b) autorização formal da
candidata para integrar a chapa; c) que a candidata era alfabetizada, mesmo após a intimação
para regularização dessas situações.

Num. 44916679 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Diga-se, de passagem, que a situação sequer poderia ser regularizada, já que os recorrentes
confessam diversas vezes em suas manifestações presentes autos que a candidata é
analfabeta, devendo-se destacar que no RRC da candidata foi apresentada apenas declaração
atestando que, embora matriculada no 1º anos do ensino fundamental no ano de 1990, houve a
desistência do curso e, em audiência na presente AIJE a candidata afirmou que sabe ler e
escrever apenas em letra grande porque tem dificuldade.
Somada a isso, destaca-se a ausência de qualquer esforço do partido em regularizar sua situação
após o indeferimento do registro de candidatura, conforme bem destacado na sentença:
Soma-se a isso a completa desorganização e falta de seriedade do partido e dos
candidatos envolvidos, evidenciada pela substituição da candidata Silvana Bernardo
de Oliveira, que renunciou, pela de Lucirene, fora dos prazos legais para
regularização da candidatura.
Ao lançar uma candidatura juridicamente inviável, sem qualquer pretensão de
disputa real, o partido agiu apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo
exigido por lei, conduta esta que reforça a fraude.

A propósito, o recurso não rebate tal conclusão. Ao revés, expressamente a ratifica, conforme se
extrai da seguinte argumentação:
É crucial diferenciar a falha na diligência partidária da intenção dolosa de fraudar.
O partido PSB foi surpreendido pela renúncia de uma candidata (SILVANA
BERNARDO DE OLIVEIRA) em um momento crucial do calendário eleitoral. A
inclusão da Sra. Lucirene ocorreu em substituição (ID 127734690 Pág. 6), na
tentativa de recompor a chapa e evitar a exclusão de todos os demais candidatos.
O fato de o Registro de Candidatura (RRC) de Lucirene ter sido indeferido por
questões formais (falta de ata de convenção, autorização e prova de alfabetização –
ID 127734705), com trânsito em julgado antes do pleito, indica um erro de gestão e
diligência do partido em sanar os vícios apontados pelo Juízo a quo, mas não
comprova, por si só, o dolo preordenado de engendrar uma fraude.
(...)
Não se pode penalizar Lucirene e Nagila com uma sanção de inelegibilidade de oito
anos sob a presunção de dolo, especialmente quando:
Primeiro, a própria Lucirene é analfabeta e foi objeto de indeferimento de RRC,
atestando sua inviabilidade jurídica (e não apenas política).
Segundo, a presidente do partido (Nagila) apenas tentou corrigir o percentual
mínimo, falhando nos aspectos formais.
O indeferimento do RRC de Lucirene por inalistabilidade/inelegibilidade
(analfabetismo), fato notório e confessado nos autos (ID 127902777 Pág. 2),
significa que sua candidatura já era nula ab initio. A penalidade de cassação de
chapa e DRAP, em tais circunstâncias, torna-se uma dupla punição por uma falha
formal que já comprometia a regularidade do partido, desproporcionalmente
refletida nos candidatos eleitos.

Num. 44916679 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
(destaquei)

Não é crível que os recorrentes queiram neste momento, beneficiar-se de sua própria estratégia,
no mínimo, duvidosa.
Com efeito, a Resolução TSE nº 23.735/2024, em seu art. 8º, § 3º, expressamente prevê que
“Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na
apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelada por fatores
como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia em sanar pendência
documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata indeferida”.
Quanto à alegação dos recorrentes de que caberia ao autor esmiuçar a ocorrência da conscientia
fraudis por parte dos investigados e que não haveria qualquer prova nesse sentido, cumpre
ressaltar que já consignou a Corte Superior que "o elemento subjetivo consistente no conluio
entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à
configuração da fraude na cota de gênero" (TSE - AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJe de 12.5.2023), de modo que é desnecessária a sua aferição.
Nessa linha, o § 4º, do art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024 também destaca que, “Para a
caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento finalístico,
dispensada a demonstração do elemento subjetivo (‘consilium fraudis’), consistente na
intenção de fraudar a lei”.
No caso, o contexto é claro quanto à configuração da fraude, o que afasta a aplicação do
princípio do In dubio pro suffragio, pretendida pelos recorrentes.
Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o
reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles; e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
De fato, as ações eleitorais em que se apura abuso de poder possuem natureza objetiva, em que
a cassação do mandato e a nulidade dos votos obtidos mediante abuso de poder têm como fim
maior não a censura a quem tenha praticado o ato tido por abusivo, mas configuram atos
necessário a resgatar a legitimidade do pleito.
A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade. E,
em relação a isso, o recurso comporta parcial provimento.
Isso porque a sanção de inelegibilidade é personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso XIV da
Lei nº 64/90:
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção

Num. 44916679 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar[.]

Logo, não há prova robusta de que a candidata LUCIRENE tenha aderido conscientemente à
candidatura para burlar a cota de gênero, tendo em vista que, apesar de sua notória simplicidade
e desconhecimento acerca de aspectos formais de seu registro e do processo eleitoral, relatou
em Juízo a intenção de fazer algo por sua comunidade, além de pairarem dúvidas acerca do
contexto em que foram gravados os vídeos acostados à inicial.
Nesse ponto, por sua precisão, reproduz-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
(...) em seu depoimento pessoal, a candidata afirmou que tais declarações foram
dirigidas por um dos investigantes (Luciano), que lhe dizia o que deveria falar e
repetia a gravação diversas vezes até alcançar o conteúdo pretendido. Declarou que
não tinha conhecimento de que o vídeo seria utilizado para prejudicá-la e que jamais
teria feito aquelas afirmações se soubesse da finalidade que lhes seria atribuída.
Além disso, relatou que aceitou o convite para concorrer com a intenção de
“ajudar a comunidade” e desenvolver projetos sociais, confirmando que foi
chamada para preencher a vaga feminina após a saída de outra candidata.
Demonstrou desconhecimento acerca de aspectos técnicos do processo eleitoral,
inclusive quanto ao indeferimento de seu registro e à necessidade de eventual
recurso, o que indica fragilidade informacional e dependência da condução
partidária.

Entretanto, é cristalina a responsabilidade da dirigente partidária NAGILA HENRIQUE MOREIRA,
subscritora do DRAP e, em tal condição, possuía o dever não só de zelar pelos aspectos formais
da candidatura, mas pelo efetivo respeito à política afirmativa de participação feminina, mas ao
contrário disso, contribuiu decisivamente para a fraude ao promover a substituição de candidata
renunciante, por pessoa manifestamente inelegível, mantendo-se inerte diante do evidente
indeferimento, sem adoção de qualquer tipo de providência, fosse interposição de recurso com
apresentação de documentos, fosse com a renúncia de candidatura masculina para a
readequação da chapa.
Os próprios recorrentes afirmam que “a presidente do partido (Nagila) apenas tentou corrigir o
percentual mínimo, falhando nos aspectos formais”.
Nesses termos, o recurso comporta parcial provimento tão somente para que seja afastada
a decretação da inelegibilidade de LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, mantendo-se os
demais termos da sentença que reconheceu da fraude à cota de gênero pelo PSB nas Eleições
Municipais de Mamborê de 2024, com a cassação do DRAP, a anulação dos votos obtidos pela
legenda e a inelegibilidade de NÁGILA HENRIQUE MOREIRA.

Num. 44916679 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
Para todos entenderem (linguagem acessível)
[1]:
O Tribunal decidiu que a sentença não contém nulidades, entendendo que o juiz não foi
tendencioso e não dificultou a defesa e, quanto à discussão principal, o Tribunal concluiu que
deve prevalecer o reconhecimento da fraude à cota de gênero praticada pelo PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) no município de Itaúna do Sul/PR, pois a candidata
LUCIRENE teve apenas 03 votos, apresentou contas de campanha padronizadas e não divulgou
sua campanha, e também com base na negligência do partido ao lançar candidata analfabeta,
cujo registro foi negado, sem tomar providências para corrigir a situação.
O Tribunal também decidiu que deve ocorrer: a cassação do Demonstrativo de Registro de Atos
Partidários, a anulação dos votos de todos os candidatos do partido e a aplicação da sanção de
inelegibilidade a Nágila Henrique Moreira, acolhendo o recurso somente em um ponto, para
afastar a sanção de inelegibilidade de Lucirene, por não haver prova forte de que ela concordou
em ser candidata apenas para compor o número mínimo de mulheres.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso a fim
de, tão somente para o fim de afastar a decretação de inelegibilidade da investigada
LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, mantendo-se a sentença em seus demais termos,
especialmente para:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Itaúna do Sul e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a inelegibilidade daqueles que praticaram e anuíram com a conduta, ou seja, NAGILA
HENRIQUE MOREIRA.
c) a nulidade dos votos obtidos Federação PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Itaúna do
Sul, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Nos termos do art. 80, §7º, do Regimento Interno deste Tribunal, oficie-se o juiz eleitoral
para que promova a imediata execução deste acórdão.

DES. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

Num. 44916679 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 01/07/2026 13:56:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070113555983000000043851906
Número do documento: 26070113555983000000043851906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2026 13:19:35
[1] O parágrafo busca explicar a tese jurídica adotada no voto em linguagem simples e acessível, em atenção
ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, em
novembro de 2023. O compromisso tem como objetivo a adoção de linguagem simples, direta e
compreensível a todas as pessoas no processo de produção das decisões judiciais e na comunicação geral
com a sociedade, eliminando termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a
ser transmitido. A proposta observa, ainda, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 (Redução das
Desigualdades) e o nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600718-58.2024.6.16.0096 - Itaúna do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
PRAZERES - RECORRENTE: LUCIRENE BATISTA DOS SANTOS, DERCINO LEONILDO DE
SA, SILVIO DE MAZZI DOS SANTOS, NAGILA HENRIQUE MOREIRA - Representante
dos RECORRENTE: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - PR50008 - RECORRIDO: PARTIDO
LIBERAL ITAUNA DO SUL - PR - MUNICIPAL, PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL, MANOEL MESSIAS GONCALVES, LUCIANO DOS SANTOS -
Representantes do RECORRIDO: MELISSA PAZ SANDLER - PR126272, PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. Sustentações orais dos advogados Ezequias Salustiano de Melo e
Roosevelt Arraes.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha
Souza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres,
os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2026